Tribunal: TJDFT
Processo: 0730929-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730929-66.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0713810-71.2024.8.07.0007 – ids 199955022; 202665403 – EmD providos para aclarar) que, em demanda de repactuação de dívidas, determinou a emenda à inicial e indeferiu a tutela cautelar antecedente para suspensão, com base no princípio da dignidade humana, de descontos de empréstimos. Informa que é servidor aposentado, diagnosticado com demência degenerativa em 2020, o que causou sua incapacidade, após a qual firmou operações que o levaram ao superendividamento, com consignações em folha e amortização em conta-corrente, não lhe restando valores suficientes para a subsistência (R$ 794,24). Requer a tutela de urgência para suspensão dos descontos. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (ids 199955022; 202665403 – autos principais): “(...). ACOLHO os embargos, para aclarar a decisão de ID 199955022, bem como sanar a omissão quanto ao pedido de suspensão de descontos em razão do principio da dignidade humana, nos seguintes termos: Conforme petição inicial (ID 199943763), requer a parte autora: (i) concessão dos efeitos da tutela cautelar de urgência no sentido de suspender imediatamente os descontos em folha e na conta corrente; (ii) subsidiariamente, a limitação dos descontos ao patamar de 30% da remuneração da requerente, englobando a conta corrente e o contracheque. No tocante à causa de pedir referente à incapacidade do contratante, em que pese o laudo de ID 199946119 indicar possível demência, verifico que, à época da contratação, o autor não era interditado, tendo sido distribuída a ação de interdição (processo n. 0708510-31.2024.8.07.0007), em trâmite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em 13/05/2024. Conforme documento de comprovação juntado ao ID 199946132, os contratos n. 01110987000000000 (Produto 5101-VS GOLD CP), n. 01110987045174829 (Produto 5105-VS GOLD PC), n. 01110993000000000 (Produto 4102-MC GOLD RT), n. 01110993000000000 (Produto 4101-MC GOLD CP), n. 20220561146 (Produto 0001-BRB SERV CONSIG), n. 20230170026 (Produto 0001-BRB SERV CONSIG) e n. 20230986417 (Produto 0001-BRB SERV CONSIG), foram firmados pelas partes em 2022/2023, antes do ajuizamento da ação de interdição. Assim entende-se que os laudos acostados não são capazes de demonstrar, de forma inequívoca, o estado físico e mental do autor quando contraiu os empréstimos impugnados, presumindo-se, portanto, a boa-fé do banco na contratação. Nesse sentido: CONTRATO. PORTADOR DE ALZHEIMER. NULO OU ANULÁVEL. VIGÊNCIA DA LEI no 13.146/2015. DETERMINANTE. NULIDADE DO AJUSTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O contrato de empréstimo firmado por portador de Doença de Alzheimer, enquanto não interditado, cuja evolução pode incapacitá-lo de exprimir sua vontade e/ou suprimir seu discernimento para a prática de atos da vida civil, pode ser nulo se for ajustado em data anterior à vigência do Estatuto do Deficiente (Lei no 13.146/2015), ou anulável, após tal marco. 2. Para a invalidação de negócios praticados por portador de Doença de Alzheimer, antes de sua interdição, é necessária a comprovação de que ele teve prejuízo; de que não possuía capacidade à época do ajuste e de má-fé da outra parte envolvida. Precedente deste Tribunal. 3. Ausentes provas robustas nesse sentido, sendo o pleito de invalidação baseado em relatórios médicos sucintos, que não são capazes de demonstrar, de forma inequívoca, o estado físico e mental do autor quando contraiu os empréstimos impugnados, julga-se improcedente o feito. 4. O crédito dos empréstimos contratados foi feito na conta corrente do apelante. Logo, para exaurir a infração contra ele, se é que houve fraude contra idoso, era necessário ter acesso à senha e ao cartão, o que permite concluir que pessoas próximas, familiares, teriam sido beneficiadas. É contra essas pessoas que deveria ser promovida a ação indenizatória. 5. Havendo notícia de crime contra idoso, os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público após o trânsito em julgado do acórdão. 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (Classe do Processo: 07151897520188070001 - (0715189-75.2018.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1177673 Data de Julgamento: 05/06/2019 Órgão Julgador: 8a Turma Cível Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 14/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto a suposta violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão não assiste ao autor. Como sabido, as controvérsias sobre a solvência de obrigações contratuais de mútuo, ainda que livremente contratadas, devem ser analisadas com cautela, em especial, a se conferir respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, preservação ao mínimo existencial e a se observar situações de superendividamento pelo contratante do empréstimo. No entanto, nesta análise perfunctória, em princípio, não vislumbro nenhuma irregularidade ou indício de abuso na conduta da instituição financeira que infringissem os princípios supracitados, porque conforme cópia do extrato bancário juntado pelo próprio autor (ID 199946125), o autor recebe salário na ordem de R$ 4.563,43, possuindo saldo em conta de R$ 3.979,97, portanto, não verifico a ocorrência de violação aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Desse modo, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar antecedente, por entender inexistir probabilidade do direito ou verossimilhança das alegações do requerente. Faculto à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, para formular o pedido principal, juntando nova inicial, na íntegra, com fatos, fundamentos jurídicos e pedido.” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator